Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-25.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - APELO - AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DISPENSABILIDADE - PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

contrataçÃO - réu - comprovação - ÔNUS PROBATÓRIO - ART.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - APELO - AUTORA - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DISPENSABILIDADE - PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

contrataçÃO - réu - comprovação - ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - fraude - DESCARACTERIZAÇÃO - AUTORA - INSURGÊNCIA APÓS TRÊS ANOS DA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

AUTORA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECONHECIMENTO - "IMPROBUS LITIGATOR" - MULTA - IMPOSIÇÃO - EMBASAMENTO - ARTS. 80, II E 81 DO CPC.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.